Tribunal: TJSP
Processo: 2283246-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE, ESTA NO SENTIDO DE DETERMINAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA TANTO OBSERVADO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE SE TER POR VERDADEIROS OS FATOS QUE A AUTORA, POR MEIO DELES PRETENDE COMPROVAR – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ADEQUADA APLICAÇÃO AO CASO EM ANÁLISE DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE, ESTA NO SENTIDO DE DETERMINAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA TANTO OBSERVADO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE SE TER POR VERDADEIROS OS FATOS QUE A AUTORA, POR MEIO DELES PRETENDE COMPROVAR – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ADEQUADA APLICAÇÃO AO CASO EM ANÁLISE DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE SE PRETENDE COMPROVAR, CONFORME DISPOSTO PELO "CAPUT" DO ARTIGO 400, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA QUE DEVE SER PROLONGADO PARA DEZ DIAS, TENDO EM VISTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283246-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. – TELESP - TELEFÔNICA, é
agravado ZUQUIM COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41855
AGRV.No: 2283246-12.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP -
TELEFÔNICA
AGDO. : ZUQUIM COMERCIAL LTDA
JUIZ : CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI
DEFERIDA TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER
ANTECEDENTE,
ESTA
NO
SENTIDO
DE
DETERMINAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS,
PARA
TANTO
OBSERVADO
PRAZO
DE
CINCO DIAS, SOB PENA DE SE TER POR
VERDADEIROS OS FATOS QUE A AUTORA,
POR MEIO DELES PRETENDE COMPROVAR

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA
ADEQUADA
APLICAÇÃO AO CASO EM ANÁLISE DA
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS
QUE
SE
PRETENDE
COMPROVAR,
CONFORME DISPOSTO PELO “CAPUT” DO
ARTIGO 400, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
PRECEDENTES NESSE SENTIDO

PRAZO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
IMPOSTA
QUE
DEVE
SER
PROLONGADO PARA DEZ DIAS, TENDO EM
VISTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A
TELESP

TELEFÔNICA, tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls. 53,
conforme proferida em Tutela Cautelar Antecedente, conforme proposta por
ZUQUIM COMERCIAL LTDA, pela qual foi determinada a apresentação do
contrato e/ou de faturas e demais documentos que deram ensejo a
negativação de seu nome, de sorte a que sejam exibidos, para tanto
observado o prazo de cinco dias, sob pena de se admitir como verdadeiros
os fatos que a demandante, por meio deles, pretende comprovar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida,
dela recorre a empresa de telefonia demandada, na busca de ver
reformado o posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta,
deve ser tido por extremamente exíguo e insuficiente o prazo estabelecido
pelo Juízo para a apresentação de documentos, principalmente porque se
tratam de documentos datados entre 2012 e 2016 que não se encontram
digitalizados, ressaltando no mais que a pena de confissão estabelecida
para o caso de não cumprimento do comando judicial se mostra
inapropriado para o presente momento processual, notadamente por se
tratar de tutela cautelar antecedente, razão pela qual pediu pelo
acolhimento do inconformismo como deduzido, com a decorrente reforma
da R. Decisão lançada aos autos.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, foram a seguir
dispensadas informações, sendo certo que, conforme se dá conta a fls.
108/120, a recorrida apresentou contraminuta, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto
ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a empresa de
telefonia recorrente deve ser alvo de parcial acolhida por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que os limites do entendimento adotado em 1o Grau
não se mostraram plenamente adequados ao conjunto coligido ao todo
processado.
Diante de tal narrativa, e conforme se verifica por meio
dos elementos de cognição juntados aos todo processado, pretende a
inconformada ver reformada a determinação do Juízo para que exiba os
documentos discutidos nos autos, ao menos em prazo tão exíguo, tanto é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que buscou sua dilação, com afastamento ainda da presunção de
veracidade dos fatos que se pretende comprovar por meio de tais
documentos, isto caso de não apresentação no prazo como fixado pelo
Juízo.
Partindo de tais elementos, e em análise ao conjunto
coligido ao todo processado, imperativo concluir que o procedimento
adotado pelo Juízo se mostra em parcial consonância com a legislação
processual vigente, pois de maneira absolutamente adequada deferiu a
tutela cautelar pranteada pela autora, no sentido de determinar a exibição
dos documentos direcionados a comprovação do débito como colocado em
debate nos autos, o que permite entender pela plena possibilidade de
aplicação da penalidade prevista pelo “caput” do artigo 400, do Código de
Processo Civil, de sorte a se tomar por verdadeiros os fatos que, por meio
de tais documentos a parte pretendia demonstrar os pontos em debate na
demanda principal, sendo importante anotar nesse exato ponto que inexiste
óbice para aplicação de tal penalidade em razão da determinação da
apresentação incidental de documentos em sede de Tutela Cautelar
Antecedente, o que se dá sem prejuízo de posterior apreciação pelo Juízo
responsável pelo andamento do feito de eventual recusa por parte da
empresa demandada, ora recorrente.
Nesse sentido, confira-se o posicionamento adotado
pela 12a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, o que se deu por ocasião do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2171945-31.2017.8.26.0000, datado de 05 e dezembro de
2017, que teve como Relator o Desembargador Castro Figliolia, pelo qual
resultou definido que:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS -
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - decisão pela qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinada a exibição dos contratos indicados na petição inicial no
prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o
limite de R$ 30.000,00 - descabimento da multa - Súmula 372 do STJ -
consequência da não exibição, no caso específico dos autos, que
deve ser a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC/2015 e
não a aplicação de multa - agravo provido para o fim de ser afastada a
multa cominatória.”
Por outro lado, e no que tange o prazo estabelecido
para o cumprimento do determinado pelo Juízo, de fato há de se ter em
conta que os procedimentos necessários a concretização de tal medida
justifiquem a concessão de prazo maior, que se mostra de fato razoável ao
caso em exame. Assim, é caso de se fixar prazo de 10 (dez) dias para o
cumprimento da obrigação em discussão, prazo este contado da data do
trânsito do presente Acórdão.
Diante de tal realidade, é de se ter em mente que o
posicionamento adotado pelo Juízo deve ser alvo de parcial reforma,
apenas para se prolongar o prazo concedido para o cumprimento da
obrigação imposta, o que deverá se dar em até 10 (vinte) dias corridos.
Relembre-se, no entanto, que eventual inércia da recorrente poderá
implicar na presunção de reconhecimento da veracidade dos fatos por meio
dos quais a demandante pretende comprovar, o que se dá nos exatos
termos em que definidos em 1o Grau de Jurisdição.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator